Tribunal: TJES
Processo: 5011322-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011322-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NATÁLIA DEVENS ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Natália Devens Almeida contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. A parte agravante alega: (i) vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA), por não conter os requisitos legais do art. 202 do CTN; (ii) cobrança em duplicidade, pois o débito já seria objeto de outra execução fiscal; (iii) ausência de cópia do processo administrativo fiscal na inicial da execução; e (iv) irregularidade na tramitação administrativa. Pede o reconhecimento da nulidade da CDA e o acolhimento da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA que embasa a execução fiscal atende aos requisitos legais e, portanto, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o reconhecimento de nulidades suscitadas, notadamente a alegada duplicidade de cobrança, ausência de processo administrativo e vícios na constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do débito tributário pela agravante não configura ausência de interesse processual, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.133.027/SP (Tema 375 do STJ), sendo legítima a discussão judicial sobre a obrigação tributária, ainda que haja confissão na via administrativa.

4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. A CDA apresentada preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN, estando presente o nome e endereço da devedora, valor do débito, índice de atualização, origem e natureza da dívida, data da inscrição, número do processo administrativo e dados dos imóveis e autos de infração.

6. A alegação de duplicidade da cobrança não está comprovada nos autos, sendo evidente a distinção entre as CDAs executadas nas duas ações fiscais apontadas.

7. A juntada do processo administrativo fiscal à inicial da execução fiscal não é exigência legal, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, sendo suficiente a apresentação da CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor a demonstração de eventual vício.

8. A alegação de irregularidade na tramitação do processo administrativo demanda instrução probatória, não podendo ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, que se limita à análise de matérias comprovadas de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos do art. 202 do CTN goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. A juntada da CDA é suficiente para o ajuizamento da execução fiscal, sendo desnecessária a apresentação do processo administrativo fiscal respectivo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.133.027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.03.2011; STJ, AgInt no REsp nº 2.086.100/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.737.184/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.09.2023; TJES, AI nº 069189000081, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 26.06.2018; TJES, AP nº 100170031577, Rel. Subst. Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23.01.2018; TJES, AP nº 24100352640, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 04.04.2017.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011322-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIA DEVENS ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011322-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NATÁLIA DEVENS ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO INFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Natália Devens Almeida contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Aracruz, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante. A parte agravante alega: (i) vício na Certidão de Dívida Ativa (CDA), por não conter os requisitos legais do art. 202 do CTN; (ii) cobrança em duplicidade, pois o débito já seria objeto de outra execução fiscal; (iii) ausência de cópia do processo administrativo fiscal na inicial da execução; e (iv) irregularidade na tramitação administrativa. Pede o reconhecimento da nulidade da CDA e o acolhimento da exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA que embasa a execução fiscal atende aos requisitos legais e, portanto, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para o reconhecimento de nulidades suscitadas, notadamente a alegada duplicidade de cobrança, ausência de processo administrativo e vícios na constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento do débito tributário pela agravante não configura ausência de interesse processual, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.133.027/SP (Tema 375 do STJ), sendo legítima a discussão judicial sobre a obrigação tributária, ainda que haja confissão na via administrativa.

4. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

5. A CDA apresentada preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 202 do CTN, estando presente o nome e endereço da devedora, valor do débito, índice de atualização, origem e natureza da dívida, data da inscrição, número do processo administrativo e dados dos imóveis e autos de infração.

6. A alegação de duplicidade da cobrança não está comprovada nos autos, sendo evidente a distinção entre as CDAs executadas nas duas ações fiscais apontadas.

7. A juntada do processo administrativo fiscal à inicial da execução fiscal não é exigência legal, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, sendo suficiente a apresentação da CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor a demonstração de eventual vício.

8. A alegação de irregularidade na tramitação do processo administrativo demanda instrução probatória, não podendo ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade, que se limita à análise de matérias comprovadas de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.

2. A Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos do art. 202 do CTN goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. A juntada da CDA é suficiente para o ajuizamento da execução fiscal, sendo desnecessária a apresentação do processo administrativo fiscal respectivo.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.133.027/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.03.2011; STJ, AgInt no REsp nº 2.086.100/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.938/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.737.184/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15.09.2023; TJES, AI nº 069189000081, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 26.06.2018; TJES, AP nº 100170031577, Rel. Subst. Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 23.01.2018; TJES, AP nº 24100352640, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 04.04.2017.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011322-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NATÁLIA DEVENS ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

Senhor Presidente.
N
o julgamento do REsp. nº 1.133.027/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 375,
o Superior Tribunal de Justiça
fixou a tese de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus asp
e
ctos jurídicos
(REsp n. 1.133.027/SP,
r
elator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/3/2011)
.

Destarte, o fato de a agravante ter parcelado o débito tributário pela via administrativa não lhe impede de questionar judicialmente a regularidade da cobrança, não havendo que se cogitar ausência de interesse processual de agir neste caso.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011322-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NATÁLIA DEVENS ALMEIDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, proclama que
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual
são exemplo s o s seguinte s precedente s
deste Egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIO NÃO CABIMENTO RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 393, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. As questões suscitadas pela agravante são incompatíveis com a via processual da exceção de pré-executividade, pois além de não se caracterizarem como de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo magistrado, demandam inequívoca dilação probatória, na medida em que visam infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, questionando a regularidade dos débitos inscritos e a validade dos autos de infração nº 100/2011 e 138/2011, lavrados pelo agravado para apurar o não recolhimento de impostos, multas e taxas supostamente devidas em razão do descumprimento da legislação tributária.

3. Recurso desprovido”.

(TJES, AI nº 069189000081, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE NÃO É DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ.

1. - Nos termos da Súmula n. 393 do colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

2. - No caso, a matéria versada na objeção de pré-executividade apresentada pela apelada consistente no fato de que ela nunca veio a funcionar não é de ordem pública, configurando defesa substancial meritória que deve ser veiculada pela via própria dos embargos à execução, demandando dilação probatória notadamente porque o apelante esclareceu que não prova suficiente para alegar que a Rádio nunca teve funcionamento efetivo.

3. - Recurso provido.”

(TJES,
AP nº
100170031577, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira - Relator Substituto Dr. Rodrigo Ferreira Miranda, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HIPÓTESES DE CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1 - Cabível “exceção de pré-executividade” para discutir, em sede de ação de execução fiscal, matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais; as condições da ação; os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis, de plano, pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória. Precedentes.

2 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, AP nº 24100352640, Relatora Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017)

O art. 202 da Lei nº 5.172/1966, que dispõe sobre o Código Tributário Nacional, elenca os requisitos
obrigatórios da certidão de dívida ativa nos seguintes termos:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Na hipótese, a CDA
objeto da
ação de execução fiscal
em que proferida a decisão agravada,
cumpre todos os requisitos descritos no aludido dispositivo legal.

I
ndica o nome e o endereço da devedora, o valor da dívida e os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, a origem e a natureza do débito,
com a indicação dos respectivos dispositivos legais,
além da data da inscrição e os números do processo administrativo fiscal e do auto de infração referente à cobrança d
o
ISS, bem como
das inscrições referentes ao IPTU
(id. nº 11721513),
não havendo que se cogitar
a sua
nulidade
por
ausência
d
e
requisitos formais
.

Esclareça-se, noutra parte, que a agravante não apresentou nenhum elemento de prova para respaldar a alegação de duplicidade da cobrança do débito.

Não obstante,
os documentos anexados aos autos

comprovam
que a ação de execução fiscal
autuada sob
nº 5001662-67.2018.8.08.0006
foi ajuizada para
a cobrança da CDA nº
0000487/2018,
originada

d
o auto de infração nº
0000
222/2017,
ao passo que a
pretensão deduzida na
ação em que proferida a decisão agravada
refere-se à
execução da CDA nº 0000026/2022, emitida com base no auto de infração nº
00000087/2021,
lavrado
em razão da falta de
recolhimento d
o
ISS, bem como nos débitos de IPTU dos imóveis com inscrição nº 02020140065001 e 02020140065002 (id. nº 11721513).

E
o art. 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/1980, indica como documento obrigatório para o ajuizamento da ação de execução fiscal apenas a certidão de dívida ativa (CDA), que
goza d
a presunção de certeza
e
liquidez,
sendo, portanto,
dispensada a juntada,
pelo Fisco,
de cópia do processo administrativo que deu origem ao título,
competindo ao devedor tal providência
.

Confira-se o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada, pelo Fisco, da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor tal providência. Precedentes.

[...]

VI - Agravo Interno improvido”.

(AgInt no REsp n. 2.086.100/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA QUE COMPETE AO CONTRIBUINTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDAD E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.

1. Esta Corte, com base no § 1º do art. 6º da Lei n. 6.830/1980, entende que o documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal é a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1203836/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.330.938/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. CDA. REQUISITOS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

2. O art. 6º, § 1º, da LEF indica como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal apenas a respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA), que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada pelo fisco da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência. Precedentes.

[...]

5. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.737.184/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023)

A
cresça-se, outrossim, que a
quest
ão
suscitada pel
a
agravante
quanto à suposta irregularidade do processo administrativo fiscal que deu origem à CDA nº 0000026/2022 é
incompatíve
l
com a via processual da exceção de pré-executividade, pois
demanda inequívoca dilação probatória
para ser elucidada
,
na medida em que visa infirmar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
do título
, questionando a regularidade do débito e a
apuração da sua responsabilidade pelo não
recolhimento
do tributo
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)